Tribunal: TCU
Processo: 034.386/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16874/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pelo Ministério da Saúde em favor de Patrícia Paiva Bartholo. Considerando que o contrato de trabalho temporário em epígrafe, fundado na Lei 8.745/1993, terminou em 9/12/2020 (peça 8); Considerando que, nessa situação, o ato em questão não produz mais efeitos financeiros; Considerando o disposto no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU no sentido de que: § 5o O Tribunal poderá considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão e concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicada, em razão da perda do objeto, a análise de mérito do ato de admissão constante dos autos: 1. Processo TC- Processo 034.386/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Patrícia Paiva Bartholo (XXX.632.217-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.